Tribunal: TJES
Processo: 5006388-83.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006388-83.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: A. R. D. O. R. e outros

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO FEITO. QUESTÃO AFASTADA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. RECUSA DE EMBARQUE DE MENORES DESACOMPANHADAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO ACEITA NO CHECK-IN E REJEITADA NA AERONAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00 para cada autora, em razão de negativa de embarque de menores desacompanhadas sob a justificativa de insuficiência de documentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão do Tema nº 1.417 do STF e se incide o Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a recusa de embarque após a aceitação da documentação no check-in configura ato ilícito e se o valor da indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ordem de sobrestamento nacional vinculada ao Tema nº 1417 restringe-se a discussões sobre excludentes de responsabilidade por caso fortuito externo ou força maior (art. 256, § 3º, do CBA), não se aplicando a controvérsias sobre falha procedimental na prestação do serviço ou recusa de embarque por questões documentais.

4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência do art. 14 do CDC e a responsabilidade civil objetiva da transportadora.

5. O Tema nº 1240 do STF afasta a aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal em hipóteses de danos extrapatrimoniais, prevalecendo a reparação integral prevista no diploma consumerista para danos morais em transporte aéreo.

6. A conduta da companhia aérea de validar a autorização para viagem no balcão de check-in, emitir bilhetes e despachar bagagens para, posteriormente, impedir o acesso das menores à aeronave na área restrita, configura comportamento contraditório e viola o dever de informação clara e adequada.

7. O desamparo das menores na porta da aeronave, após a aceitação tácita da documentação digital apresentada como autorização para viagem, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

8. A redução da verba indenizatória para R$ 5.000,00 em favor de cada apelada atende ao método bifásico de arbitramento e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os precedentes da Primeira Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão determinada no Tema nº 1.417 do STF não alcança casos de falha na prestação do serviço alheios a eventos de força maior ou caso fortuito externo.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em detrimento de normas especiais (CBA) ou convenções internacionais quando se discute reparação por danos morais em transporte aéreo.

3. A aceitação de documentação no check-in seguida de recusa de embarque na aeronave gera expectativa legítima e configura falha no serviço passível de indenização por danos extrapatrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Lei nº 7.565/1986 (CBA), art. 256, § 3º; Resolução nº 295/2019 do CNJ, art. 2º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.417 (ARE 1560244 ED/RJ); STF, Tema nº 1.240; STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP; TJES, Apelação Cível nº 0005240-31.2020.8.08.0014; TJES, Apelação Cível nº 5004808-53.2023.8.08.0035.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

Nº 5006388-83.2025.8.08.0024

APELANTE
: TAM LINHAS AÉREAS S/A

APELADAS
: A. R. D. O. R. e Y. R. D. O. R., representadas por sua genitora MAYANA RIGO ALVES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
TAM LINHAS AÉREAS S/A
interpôs
APELAÇÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação ajuizada por
A. R. D. O. R. e Y. R. D. O. R., representadas por sua genitora MAYANA RIGO ALVES
.

Em suas razões (id. nº 17998740), a recorrente alega a necessidade de suspensão do feito pelo Tema 1417 do STF e defende a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Sustenta culpa exclusiva das apeladas por falta de documentação válida para embarque de menores, negando qualquer falha ou ilícito, além de afirmar que não houve dano moral indenizável, mas mero aborrecimento, e pede a reforma total do julgado ou a redução do valor indenizatório.

Muito bem. Inicialmente, a apelante pugna pela suspensão do processo com fulcro no Tema nº 1417 da Repercussão Geral do STF.

Todavia, tal tese deve ser rechaçada de plano. Isso porque a controvérsia dos autos diz respeito à falha procedimental na prestação do serviço, consubstanciada na recusa tardia de embarque das passageiras, não guardando relação com eventos climáticos, falhas estruturais ou quaisquer outras intempéries imprevisíveis e inevitáveis.

No julgamento do ARE 1560244 ED/RJ, o Exmo. Min. Dias Toffoli decidiu de forma cristalina sobre a limitação da referida sistemática:

Nesse quadro, é oportuno esclarecer que se considera fortuito interno o que 'abrange situações além do trivial de determinada atividade', atuando, via de regra, 'para inserir na responsabilidade contingência que, previsivelmente, devem ser resguardadas' (ARE nº 1.385.315, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 11/4/24, DJe de 20/6/24). Portanto, situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno, a princípio, não se amoldam ao presente paradigma.

É que a matéria controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral diz respeito especificamente às excludentes de responsabilidade civil, ou seja, às situações que rompem o nexo de causalidade, consistentes em caso fortuito (e, portanto, em
fortuito EXTERNO
) ou
força maior
, as quais, no âmbito do transporte aéreo, estão previstas no § 3º do art. 256 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica).

[...]

Desse modo, diante da informação de que os órgãos do Poder Judiciário têm aplicado equivocadamente a decisão de suspensão nacional, ampliando sua incidência para alcançar hipóteses que, a princípio, não estão contidas ou são debatidas nestes autos, entendo ser o caso de integrar a decisão embargada para esclarecer, expressamente, que as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema nº 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica (grifei).

Dessa forma, o caso vertente afasta a incidência da ordem de sobrestamento nacional.

Corroborando essa compreensão, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 3. O processo não se amolda ao Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF, que trata da prevalência entre normas do CDC e do CBA em hipóteses de cancelamento, alteração ou atraso de voo por caso fortuito ou força maior. A controvérsia dos autos envolve recusa de embarque por suposta insuficiência documental, matéria alheia ao objeto da repercussão geral fixada. (...)" (Apelação Cível nº 0005240-31.2020.8.08.0014, Rel. Des.
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/03/2026).

Ultrapassada tal questão, observo que a recorrente defende a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica e de normas internacionais para reger o dever de indenizar, com o escopo de elidir ou limitar a sua condenação.

Contudo, tal argumentação não procede. Haja vista que o vínculo estabelecido nos autos configura típica relação de consumo, a constatação da falha no serviço atrai a aplicação imperativa do art. 14 do CDC, regendo-se pela responsabilidade civil objetiva.

Além disso, o STF, ao julgar o Tema nº 1240 da Repercussão Geral, firmou a tese de que não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, com muito mais razão não cabendo a incidência do normativo especial (CBA) para obstar a reparação integral de cunho imaterial em voo doméstico.

Nesse rumo, cito a jurisprudência deste Eg. Tribunal:

[...] 3. A tese de prevalência das convenções internacionais (Tema 210/STF) restringe-se a danos materiais por extravio de bagagem ou atraso de voo, remanescendo a aplicação do CDC para danos morais, visando à reparação integral. [...] (Apelação Cível nº 5004808-53.2023.8.08.0035, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/03/2026).

Além disso, a apelante suscita a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e o exercício regular de direito, sob a tese de que as recorridas não portavam a documentação correta exigida pela Resolução nº 295/2019 do CNJ. Entretanto, não é possível vislumbrar a incidência de tais excludentes no quadro fático delineado.

É possível ver dos autos que a recorrente aceitou a documentação apresentada no balcão de check-in, notadamente a autorização eletrônica emitida via plataforma Gov.br (id. nº 17997815), emitiu os cartões de embarque, despachou as bagagens e permitiu que as menores, já desacompanhadas, ingressassem na área restrita de embarque sem qualquer óbice.

Desse modo, o impedimento superveniente de ingressar na aeronave, com base na suposta invalidade do documento digital, demonstra flagrante e grave falha no dever de informação.

É bem verdade que o art. 2º, III, da Resolução nº 295/2019 do CNJ exige, para a viagem de menor de 16 anos desacompanhado, autorização expressa em documento particular com firma reconhecida. No entanto,
não há nos autos provas de que tal exigência de formalidade adicional foi previamente comunicada e exigida de modo claro às recorridas
, sobretudo quando a genitora atendeu às diretrizes básicas do site da própria companhia (id. nº 17997817), sendo a documentação aceita e tacitamente chancelada pelo atendimento presencial no balcão de check-in.

Portanto, a conduta inconstante e contraditória da fornecedora de liberar as passageiras para o embarque e, logo após o seu confinamento na área restrita, veda o acesso físico ao voo, frustra abruptamente o negócio jurídico, tendo tal desídia resultado nas menores desamparadas na porta da aeronave, daí porque caracterizado o ato ilícito indenizável.

No que tange ao valor fixado na condenação, a sentença arbitrou a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada apelada, montante que a recorrente pugna por afastar ou minorar.

Na hipótese, assiste parcial razão à apelante. Seguindo a inteligência do Colendo STJ, que vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), a avaliação deve sopesar tanto o interesse jurídico lesado quanto as peculiaridades fáticas vivenciadas pelas ofendidas.

Destarte, embora as menores tenham sofrido evidente perturbação e sido deixadas desacompanhadas no aeroporto, sem assistência material ou informações claras sobre como proceder, a redução do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada apelada revela-se medida mais justa e consentânea com o ordenamento pátrio, pois harmoniza-se de forma equilibrada com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando o escopo compensatório sem gerar enriquecimento sem causa das consumidoras.

Nesse mesmo sentido, cito alguns precedentes deste Eg. TJES:

[...] 9. O impedimento injusto de embarque causou frustração, angústia e perda de dias de convivência familiar, configurando dano moral. O valor de R$ 5.000,00 é razoável e proporcional, observando os critérios compensatório e pedagógico. [...] (Apelação Cível nº 0005240-31.2020.8.08.0014, Rel. Des.
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/03/2026).

[...] 6. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação. [...] (Apelação Cível nº 5004808-53.2023.8.08.0035, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/03/2026).

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença e reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrida, mantendo-a inalterada nos seus demais capítulos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença e reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrida, mantendo-a inalterada nos seus demais capítulos.